Tribunal: TJMT
Processo: 1020272-33.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020272-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SEMENTES FERTIL - COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 01.368.836/0001-06 (APELADO), GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (APELADO), MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 376.437.201-00 (APELADO), EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 924.148.181-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º do CPC.

Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de
mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que
a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020272-33.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

SEMENTES FERTIL - COMERCIO DE SEMENTES LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Drª. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução nº 1020272-33.2016.8.11.0041
,
ajuizada em face de
SEMENTES FERTIL - COMERCIO DE SEMENTES LTDA, EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS, MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS
e
GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do título, por ausência da citação dos executados dentro do prazo prescricional, e, de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC, condenando o banco exequente ao pagamento das custas, porém, sem honorários por ausência de angularização processual.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 17/11/2016 pelo Apelante em face dos Apelados lastreada na Nota de Crédito Comercial n°420.501.273
” (sic).

Afirma que “
Houve o despacho inicial na execução em 29/10/2017, com a correspondente distribuição do mandado de citação. O meirinho certificou a devolução do mandado em 13/10/2017, por não haver localizado os executados indicados no mandado
” (sic).

Salienta que “
o Banco apelante foi intimado para dar prosseguimento do feito, em 15/01/2018. Certificado o decurso do prazo pela secretaria, sem a correspondente manifestação do Banco
” (sic), sendo que o processo foi encaminhado ao arquivo por equívoco.

Defende que “
Essa determinação judicial não foi publicada no sistema PJE
” (sic).

Explica que “
muito embora tenha constado na sentença que o apelante se quedou inerte de forma contínua e reiterada, é certo que não tomou conhecimento da decisão que determinou a remessa do feito ao arquivo
” (sic).

Descreve que conforme a sentença “
o d. Juízo de origem reconheceu a existência da prescrição da pretensão executiva, visto que não houve a citação válida dos executados, notadamente em razão da suposta prescrição intercorrente
” (sic).

Ressalta que “
o §4° do art. 921 do CPC dispõe que o termo inicial da contagem do prazo prescricional será deflagrado com a intimação da decisão de suspensão do processo
” (sic).

Sustenta que “
no presente caso não foi proferida a decisão de suspensão do processo, portanto não foi deflagrada a contagem do termo inicial para fins de contagem do prazo da prescricional intercorrente, logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, tão pouco prescrição da pretensão executiva, posto que a ação foi proposta dentro do prazo legal
” (sic).

Assinala que “
se a parte não tem ciência dos atos que lhe são desfavoráveis, está sendo tolhido em seu direito de acesso a justiça, ao contraditório e ampla defesa
” (sic), de forma que há afronta ao que prevê o art. 269 do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 184629275).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Preparo recolhido, conforme certificado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de
SEMENTES FERTIL - COMERCIO DE SEMENTES LTDA, EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS, MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS
e
GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS
, almejando o recebimento da Nota de Crédito Comercial n°. 420.501.273, valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), parcelada em 12 prestações mensais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), vencendo-se a primeira em 02/10/2014 e a última em 02/09/2015.

A ação de execução foi ajuizada em 17/11/2016 e a decisão inicial, proferida em 29/10/2017.

Após a primeira tentativa de citação dos executados, o mandado retornou com a informação negativa em 03/04/2018 (id. 12510448), sendo que a exequente foi intimada para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, conforme Diário Eletrônico (15/01/2018), cujo sistema registrou ciência em
23/01/2018
(Expediente nº. 960405).

Ocorre que, sem decisão determinado o encaminhamento do feito ao arquivo, estes foram recebidos em 16/03/2023 na Central de Arrecadação e Arquivamento.

Por meio de decisão da Corregedoria Geral de Justiça, Des. Juvenal Pereira da Silva (CIAs nº. 0716985-17.2022.8.11.0001 e 0017253-18.2023.8.11.0000), o processo foi desarquivado em 13/07/2023.

Em 14/07/2023 a apelante foi intimada para manifestar acerca da ocorrência da prescrição da ação, oportunidade em que argumentou que não houve determinação de suspensão do processo e que não houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente (id. 124264481).

Consequentemente, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do título, por ausência da citação dos executados dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC, condenando o banco ao pagamento das custas, porém, sem honorários, por ausência de angularização processual.

A instituição exequente apelante aduz que o termo inicial da contagem do prazo prescricional será deflagrado com a intimação da decisão de suspensão do processo, que sequer ocorreu no presente caso, de modo que postula pelo provimento deste apelo e determinação do prosseguimento do feito executivo.

Pois bem. No presente caso, nota-se que o título exequendo é uma cédula de crédito bancário, com vencimento final em
02/09/2015
(id. 184629228), cujo prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário
, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Considerando que o vencimento final da dívida ocorreu em
02/09/2015
, o banco exequente teria até
02/09/2018
para ajuizar a presente ação, de modo que,
a priori
, a prescrição restou interrompida com o ajuizamento da ação em
17/11/2016
.

Ocorre que, a citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.
”

Entretanto, até a presente data os executados apelados não foram citados.

Constata-se que a magistrada na origem aplicou a tese da
prescrição intercorrente
, entretanto, nota-se que o caso se amolda ao reconhecimento da prescrição da própria pretensão material buscada pela instituição bancária exequente.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título que lastreia a presente demanda.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA
– PRAZO TRIENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genébra).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018446-35.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos executados, ora apelados, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias (ainda que ocorrido equívoco com arquivamento dos autos), uma vez que a exequente apelante foi intimada para manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça em
15/01/2018
(id. 12510448), registrando ciência em
23/01/2018
(Expediente nº. 960405), contudo,
quedou-se inerte
, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023